Tribunal: TJDFT
Processo: 0742335-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO ROL DE MAUS PAGADORES. FAZENDA PÚBLICA. COERÇÃO INDIRETA. CADASTROS DE INADIMPLENTES MANTIDOS PELA INICIATIVA PRIVADA. ATUAÇÃO BURLA O RECOLHIMENTO DE DESPESAS.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a inclusão do devedor no rol dos inadimplentes, solicitada pelo Distrito Federal (pena de multa administrativa).
2. É importante destacar a distinção entre o entendimento consagrado pelo STJ em recurso repetitivo tema 1.026, pois o caso dos autos trata de execução de título extrajudicial, decorrente de imposição de multa, e não de execução fiscal.
3. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de inclusão no rol de devedores pelo juízo, em razão do princípio da cooperação (art. 6o), mas não impõe um dever (art. 782, §3o). Como método de coerção indireta, a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes deve ser supletiva, quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor realiza-la, o que não aconteceu no caso dos autos. O Distrito Federal possui meios técnicos suficientes para promover a negativação do nome do devedor e a peça inaugural do agravo de instrumento não justifica a impossibilidade de fazê-lo.
4. Os cadastros de inadimplentes são mantidos pela iniciativa privada, que cobra pelo serviço de inclusão/retirada de restrições ao crédito. Por isso, expedida a certidão de crédito, a atuação do Poder Judiciário configura burla ao recolhimento das despesas necessárias à inscrição, conforme precedente deste Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.